Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704176-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: RX ASSESSORIA CONTABIL SS. RECORRIDO: SEFAZ DF, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Remessa Necessária de sentença concessiva da ordem em Mandado de Segurança. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 932, VII, do CPC c/c art. 12 da Lei no 12.016/2009, para se manifestar no prazo de 10 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP